Tribunal: TJSP
Processo: 1004602-18.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
IPVA. MULTAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. Veículo alienado a terceiro. Reconhecimento de assinatura por autenticidade na ATPV - Autorização para Transferência de Veículo feita em cartório no Estado de São Paulo. Transmissão das informações para o órgão de trânsito que deveria ter ocorrido automaticamente. Responsabilidade solidária não configurada.

Ementa:
IPVA. MULTAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. Veículo alienado a terceiro. Reconhecimento de assinatura por autenticidade na ATPV - Autorização para Transferência de Veículo feita em cartório no Estado de São Paulo. Transmissão das informações para o órgão de trânsito que deveria ter ocorrido automaticamente. Responsabilidade solidária não configurada. Inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei 13.286/08, reconhecida pelo c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000. Impossibilidade de responsabilização do autor pelos débitos (IPVA e multas) posteriores à transferência do veículo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Princípio da causalidade. Autor que adotou as providências que lhe cabia. Transferência do veículo feita nos termos da lei. Transmissão das informações ao órgão de trânsito que não ocorreu por culpa de terceiro.

RECURSOS DESPROVIDOS.